Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-36.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LCP. REVOGAÇÃO. ART. 147-A DO CP. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABOLITTIO CRIMINIS. ABOLVIÇÃO. CABIMENTO. CONDUTAS DISCRIMINATÓRIAS (ART. 1o, V, DA LEI no 12.984/2014). MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença condenatória pelos delitos previstos no art. 147-A do Código Penal c/c artigo 5o da Lei no 11.340/06 (aplicada a pena do art. 65 da Lei das Contravenções Penais - perturbação da tranquilidade) e no art. 1o, V, da Lei no 12.984/2014.
2. O art. 65 da Lei das Contravenções Penais foi expressamente revogado pela Lei no 14.132/2021, que inseriu o art. 147-A no CP, prevendo o crime de perseguição, para o qual exige a reiteração da conduta. Assim, a caracterização da continuidade típico-normativa ou da abolitio criminis dependem da conduta do caso concreto.
3. Na hipótese a denúncia não descreve reiteração da conduta de importunar a vítima, tratando-se de ato isolado, delimitado no tempo e no espaço, que não se amolda ao tipo descrito no art. 147-A, tratando-se, por conseguinte, de conduta atípica, tendo em vista a revogação do art. 65 da Lei da Contravenções Penais, impondo-se a absolvição do réu.
4. Provado que o réu divulgou a informação sobre a condição da vítima, com referências pejorativas e preconceituosas, com o claro intuito de ofender sua dignidade, fica caracterizado o delito previsto no art. 1°, V, da Lei no 12.984/2014.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.